Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da congruência recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 44406980). Publique-se. Intime-se.